Tribunal: TJMT
Processo: 1011289-03.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011289-03.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN - CPF: 930.044.271-68 (ADVOGADO), CANDIDO DOS SANTOS ROSA JUNIOR - CPF: 937.359.441-91 (AGRAVANTE), ROMULO MARINHO NORBERTO DOS SANTOS - CPF: 010.422.341-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EMP MATOGROSS DE PESQ ASSIST E EXT RURAL SA EMPAER MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (AGRAVANTE), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 086.207.841-53 (ADVOGADO), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO - LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXISTENTES - PERIGO DO DANO - EVIDENTE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos para a concessão da
liminar
, com a consequente emissão do relatório de estágio desenvolvido, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de instrumento interposto pela
Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural-EMPAER/MT
, em face da decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
Rômulo Marinho Norberto

dos Santos
, onde o Juízo Singular deferiu a liminar para o fim determinar ao agravante que emita o relatório do estágio desenvolvido pelo agravado na EMPAER.

Sustenta a agravante, em síntese, que não houve a aprovação da documentação do agravado com relação ao início do estágio, de modo que o Parecer Jurídico no 20/2018/EMPAER-MT apontou que havia incompatibilidade de carga horário, pois o Termo de Compromisso assinalava que o acadêmico, ora agravado, faria 480h (quatrocentos e oitenta horas) horas de estágio, o que, em verdade, por ter iniciado em 18/04/2018 e terminado em 16/07/2018, perfazia o montante de 360h (trezentos e sessenta horas).

Aduz, ainda, que foi destacado pela análise jurídica que o fato de o Diretor de Pesquisa e Fomento ser genitor do acadêmico, ora agravado, caracterizava nepotismo presumido, de modo que o parecer não foi homologado pelo presidente da agravante.

No entanto, noticia que, mesmo diante de irregularidades, foi encaminhada por intermédio de CI no 173/2018 e 199/2018, a lista de frequência do estagiário, ora agravado.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada.

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 4284941).

Apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 5522152).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do recurso (Id. 5647138).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL – EMPAER/MT, com o objetivo de reformar a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1028241- 31.2018.8.11.0041, impetrado por RÔMULO MARINHO NORBERTO DOS SANTOS, que determinou ao agravante a emissão do relatório de estágio desenvolvido pelo agravante.

Sustenta a agravante, em síntese, que o agravado induziu o magistrado a quo ao erro. Relatando o ocorrido, alega que o agravado foi apresentado a empresa pública em 10/04/2018, por intermédio de seu genitor, Diretor da Diretoria de Pesquisa e Fomento da empresa, à época dos fatos.

Aduz que o Diretor, pai do agravado, solicitou à empregada pública que providenciasse o estágio de seu filho no Centro Regional de Pesquisa e Transferência de Tecnologia (CRPTT).

Afirma que o Jurídico da EMPAER, responsável pela análise de legalidade dos procedimentos, apontou que cabia ao Presidente a assinatura do termo de compromisso entre as partes, necessário para o início do estágio.

O Parecer Jurídico no 20/2018/EMPAER apontou incompatibilidade de carga horária, já que necessitava de 480h para conclusão do curso e a agravante ofertaria apenas 360h. Ademais, o parecer destacou que o fato de o Diretor de Pesquisa e Fomento ser genitor do acadêmico, ora agravado, caracterizava nepotismo presumido.

Diante disso, requer seja dado efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu conhecimento e total provimento, reformando a decisão proferida pelo magistrado de 1o grau.

Compulsando os autos, verifica-se que o objetivo do presente recurso é a concessão do efeito suspensivo, em face da decisão que deferiu a medida liminar, nos autos de mandado de segurança, com o fundamento de que restou comprovada a realização do estágio pelo agravado e, a emissão de relatório de estágio, por tal razão, é medida vinculada ao agente, conquanto a sua omissão resulta em arbitrariedade ensejadora da pretensão liminar.

Na hipótese, em que pesem os argumentos utilizados pela agravante, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários para suspender a decisão hostilizada.

Isso porque, compulsando os documentos juntados nos autos PJe, verifica-se que o agravado comprovou a sua frequência no estágio na instituição agravante, consoante se infere dos documentos Id 3566393 (mês de abril); 3566823, pág. 7 (mês de maio); 3566823, pág. 6 (mês de junho) e 3566825, pág. 3 (mês de julho), devidamente assinado pelo Sr. José Alcântara Filgueira – Coordenador do CRPTT/V. Grande – EMPAER/MT.

Outrossim, como destacado pelo magistrado
a quo
em sua decisão, sobreleva anotar que o Convênio firmado entre a Universidade e a agravante, dispõe em sua Cláusula Décima Terceira:

“A CONCEDENTE compromete-se a expedir declarações, fichas, boletins de frequência, assim como fornecer a cada estagiário (a), depois de concluído o estágio, o certificado correspondente, mencionando o período, carga horária e as principais atividades desenvolvidas.”
(Id 15000860, PJ-e 1o Grau).

Desse modo, estando demonstrada a realização do estágio pelo agravado, diante da sua frequência ao estágio, a emissão de relatório de estágio é medida que se impõe, conquanto a sua “omissão resulta em arbitrariedade ensejadora da pretensão liminar”.

Além do que o perigo de dano também é evidente, pois a realização do estágio supervisionado é etapa obrigatória para a conclusão do curso de agronomia na Universidade Federal de Mato Grosso, medida imprescindível à obtenção de grau, como bem lembrado pelo magistrado de piso.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020